Tribunal: TJSP
Processo: 1025363-82.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por danos morais. Sentença julgada extinta ante a falta de interesse de agir superveniente, por perda de objeto. Inconformismo das Rés. Pretensão de condenação dos Apelados ao pagamento da verba sucumbencial, especialmente custas e honorários advocatícios. Não acolhimento. Cancelamento do gravame se deu após o ajuizamento da Demanda.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por danos morais. Sentença julgada extinta ante a falta de interesse de agir superveniente, por perda de objeto. Inconformismo das Rés. Pretensão de condenação dos Apelados ao pagamento da verba sucumbencial, especialmente custas e honorários advocatícios. Não acolhimento. Cancelamento do gravame se deu após o ajuizamento da Demanda. Princípio da causalidade. Hipótese em que restou evidenciado que foi a Parte Apelante foi quem deu causa ao Processo, já que não providenciou o cancelamento da hipoteca oportunamente. Inteligência do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se os honorários advocatícios em sede recursal para o valor de R$ 1.200,00, (um mil e duzentos reais) nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.